Tribunal: TJSP
Processo: 2269825-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269825-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes ANA
MARIA MANCINI FAZZIO e DANIEL MANCINI FAZZIO, é agravado REDE
IMPÉRIO EIRELI (ANTERIOR SANTINO COMERCIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269825-18.2020.8.26.0000 -Voto no 18.735 - fbl
2
Agravo de Instrumento no 2269825-18.2020.8.26.0000
Comarca: Barueri (1a Vara Cível)
Agravantes: Ana Maria Mancini Fazzio e outro
Agravada: Santino Comercial e Distribuição Eireli
Voto no 18.735
FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIA DE
SNETENÇA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. PRAZO
QUE É DE SER CONTADO DA INTIMAÇÃO DA
DECISÃO
QUE
ASSIM
DELIBEROU.
RECURSONÃO PROVIDO.
Fase de cumprimento provisório de sentença.
Devolução
de
prazo
por
irregularidade
na
intimação. Prazo que é de ser contado da intimação
da decisão que assim deliberou. Prazo útil.
Manutenção da decisão. Recurso não provido.
Insurgiram-se os agravantes contra decisão proferida
em fase de cumprimento de sentença de ação indenizatória que acolheu
em parte a impugnação oposta pela codevedora. Alegaram, em síntese,
que houve devolução de prazo para pagamento; que o lapso deve ser
contado do protocolo da impugnação; que o julgado anotado não tem
identidade com o caso; e que procede sua pretensão recursal.
Sem pedido liminar, a agravada apresentou resposta.
É o relatório.
Em fase de cumprimento provisório de sentença, a
decisão impugnada acolheu em parte a impugnação oposta pela
codevedora para devolver o prazo para pagamento voluntário da quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269825-18.2020.8.26.0000 -Voto no 18.735 - fbl
3
apontada na execução.
Isso porque se incluiu nas anotações processuais
respectivas patrona que fora substabelecida sem reserva de poderes no
processo principal (fls. 90/91
Dra. Raquel Correa Barros),
oportunidade em que o atual advogado foi nomeado e foi requerido que
as futuras intimações fossem a ele direcionadas (fls. 1.100/1.101, dos
autos principais).
Além disso, a decisão impugnada consignou que o
prazo para pagamento teria início de sua publicação no diário da justiça
eletrônico e é contra essa parte que recorreram os agravados, sem
sucesso.
Nada justificava a contagem do prazo para
pagamento deferido na decisão impugnada da data em que protocolada a
impugnação. A impugnação foi oposta justamente para reclamar a
devolução do lapso e era efetivamente de ter sido devolvido com a
conferência de tempo útil para cumprimento da determinação de
pagamento.
Não há qualquer sentido em devolver prazo à parte
contado de marcos já ultrapassados, como pretendem injustificadamente
os agravantes. À devolução do prazo deve seguir a viabilidade de seu
cumprimento, exatamente como deliberou o D. Magistrado. Trata-se da
aplicação dos mais comezinhos princípios processuais, como os da
oportunidade e da razoabilidade (arts. 7o e 8o, do Código de Processo
Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269825-18.2020.8.26.0000 -Voto no 18.735 - fbl
4
Não fosse apenas isso, vale observar o quanto
determinado no art. 223, §2o, do Codex: Decorrido o prazo, extingue-
se o direito de praticar ou de emendar o ato processual,
independentemente de declaração judicial, ficando assegurado,
porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. (...) § 2o
Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no
prazo que lhe assinar (grifo nosso).
Ora, se a lei determina ao juiz que permita à parte a
prática do ato, deve lhe conferir lapso temporal útil, exatamente como
assim deliberou o D. Juízo de piso.
Portanto, a tese argumentativa levantada pelos
recorrentes não se sustenta e a decisão recorrida, bem lançada, é de ser
mantida.
Por fim, não houve desbordo da boa-fé pelos
agravantes a justificar sua condenação na pena equivalente.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR